Tribunal: TJSP
Processo: 1039072-07.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE NULIDADE DE SENTENÇA ARBITRAL – Sentença de procedência – JUSTIÇA GRATUITA – Indeferimento – Preparo recolhido – NULIDADE DA SENTENÇA – PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E VALIDADE – Pedido de extinção – Ausência de irregularidades quanto aos pressupostos de constituição e de validade do processo – Preliminar rejeitada – MÉRITO – Hipótese em que a decisão arbitral

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE NULIDADE DE SENTENÇA ARBITRAL – Sentença de procedência – JUSTIÇA GRATUITA – Indeferimento – Preparo recolhido – NULIDADE DA SENTENÇA – PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E VALIDADE – Pedido de extinção – Ausência de irregularidades quanto aos pressupostos de constituição e de validade do processo – Preliminar rejeitada – MÉRITO – Hipótese em que a decisão arbitral condenou a parte autora ao pagamento de verbas não constantes da relação inicial o que motivou o acolhimento, pelo Juiz togado, de anulá-la, em razão de sua natureza extra petita – Sentença de acerto confirmada na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Honorários recursais – Majoração (CPC, art. 85, §11) – Percentual majorado – Apelo desprovido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso e majoraram a verba honorária.